Tribunal: TJPA
Processo: 0810468-62.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810468-62.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAPU PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS: ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES.

1.DO AGRAVO REGIMENTAL.

1.1.CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONHECIDO UMA VEZ QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SE DEU EM RAZÃO DE SUPOSTA REITERAÇÃO DE PEDIDO. OCORRE QUE NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE NOVA DECISÃO COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NO CASO PROLATADA A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ABRE E CRIA UMA NOVA RELAÇÃO CONSTRITIVA. ABRE-SE UM NOVO CAMINHO PARA SUA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA, DEVENDO, NESTE CASO, SER OPORTUNIZADO AO PACIENTE O DIREITO DE AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E PARCIAL PROVIMENTO PARA ANALISE E APRECIAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO.

2.DO HABEAS CORPUS

2.1. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM SUSTENTACULO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR NÃO CONFIGURAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AINDA PERMANECER OS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

2.2.ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTODIA PREVENTIVA. ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

2.3.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SOB A FUNDAMENTAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO QUE O PACIENTE APRESENTA A SOCIEDADE, PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA Á VIDA, COM INDÍCIOS DE PISTOLAGEM E RÉU SE ENCONTA PRONUNCIADO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, O PACIENTE É PASSIVO DE SER LEVADO
E SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

2.4.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO QUANDO O RÉU JÁ ESTIVER PRONUNCIADO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 21 DO STJ E SÚMULA Nº 02 DO TJEPA.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONHECER E ANALISAR O
HABEAS CORPUS
E CONHECIMENTO DO
WRIT
E DENEGAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E PARCIAl PROVIMENTO
para análise e conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado e
CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS

e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
da Sessão de Direito Penal, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

10

de fevereiro de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0810468-62.2019.814.0000

ADVOGADOS: JÉSSICA SANTOS PEREIRA (OAB/PA – 27.334)

LUIZ HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA (OABPA – 22.709)

AGRAVANTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental em virtude da decisão monocrática de minha relatoria, datado de 10 de dezembro de 2019, que não conheceu o
habeas corpus
impetrado em favor do Paciente JOELSON BARATA DE SOUZA (ID 2551529), determinando seu arquivamento sob a fundamentação de reiteração de pedido.

Os impetrantes ingressaram com o remédio heroico alegando que à fl. 02/09, foi impetrado o referido habeas corpus sob o argumento de que o Paciente possui residência fixa (mora na cidade de Marabá/PA), possui ocupação lícita, é policial militar, possui bons antecedentes, assim como encontra-se preso cerca de 14 (quatorze) meses, mais exatamente desde a data de 29/10/2018, em razão de decreto preventivo emanado do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa.

Alegam que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob falta de fundamentação idônea para manutenção da decisão prisional, assim como a desnecessidade da prisão preventiva sob o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e 282 do CPP.

Consta que o Paciente na data de 21 de outubro de 2018 estava na cidade de Pacajá/PA, acerca de 80Km dos fatos que ocorrera na cidade da Anapú/PA e estava a realizar um serviço de segurança eletrônica e posteriormente foi a uma pescaria com o nacional de prenome DOMINGOS. Naquele local foi abordado por 02 (dois) marginais que lhe subtraíram alguns objetos e aproximadamente R$=500,00 (quinhentos reais) em espécie e no resultado do assalto, foi baleado pelos marginais e que posteriormente viu ser um projétil de calibre 38.

Paralelamente houve 02 (dois) homicídios em Anapú/PA acerca de 80km do local de onde o Paciente se encontrava.

O Paciente procurou o Pronto Socorro em Pacajá e foi surpreendido com uma equipe da polícia judiciária dentro do hospital sob a acusação de homicídio e que em virtude de estar ferido, ao mesmo foi atribuído a autoria dos homicídios.

Em seguida foi lavrado flagrante em seu desfavor, sob a alegação de homicídio.

Posteriormente foi agora pronunciado e mantida sua custódia preventiva sob a argumentação de materialidade delitiva e elementos indiciários, sob a alegação de violação a ordem pública.

Alegam falta de fundamentação da prisão preventiva sob a argumentação de garantia da ordem pública e quiçá da conveniência da instrução criminal, dizendo que o Paciente poderá ser evadir do distrito de culpa.

Aduz a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Ressaltam a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
quando presente os requisitos ensejadores para a concessão, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Ao final, requereram a concessão de liminar e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e que o Paciente possa recorrer em liberdade, ante a falta de fundamentação idônea da decisão prisional e da desnecessidade da prisão preventiva.

O Juízo Monocrático prestou informações através do Ofício 07/2020-GAB, datado de 29 de janeiro de 2020 (ID 2672211), nos seguintes termos:

“(...) o réu foi preso em suposto cometimento de homicídio qualificado contra as vítimas JOSIVAN CRISTO DE ALMEIDA e JOELTON CRISTO DE ALMEIDA.

Na data de 20 de outubro de 2018, por volta as 21h o denunciado acompanhado de outro homem mediante paga e promessa de recompensa e sem dar chances de defesa as vítimas ceifou a vida das mesmas.

Naquele momento havia um policial à paisana, o soldado Fonseca que ouvindo os tiros, identificando os atiradores, interviu e alvejou o acusado e que este abandonou a motocicleta e saiu em fuga até a cidade de Pacajá/PA, onde foi atendido no hospital municipal, após uma hora do ocorrido, tempo estimado entre Anapú e Pacajá. Vale ressaltar que foram ao todo, efetuado 04 (quatro) disparos.

Indícios apontam a participação do denunciado como a presença de estojos de projeteis .40 (ponto quarenta), armas privativas da Polícia Militar.

A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) ao analisar os estojos dos 04 (quatro) projeteis encontrados no local, identificou como pertencentes ao lote de munições enviados à Polícia Militar do Estado do Pará [...]

A Procuradoria de Justiça, através da douta Procuradora, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento, provimento parcial do Agravo Regimental para conhecimento e apreciação do
Habeas Corpus
e pela denegação do
writ.
(ID 2653147).

Na data de 24 de janeiro de 2020 (ID 2654046), foi chamado o processo a ordem e reconsiderada a decisão anterior e consequentemente

recebimento

do presente Agravo Regimental. Indeferindo o pedido de liminar, determinado fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.DO AGRAVO REGIMENTAL.

1.1.CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL

Trata-se de Agravo Regimental, que combate a análise da decisão monocrática de autoria desta Relatora que não conheceu o
Habeas Corpus
impetrado sob a argumentação de reiteração de pedido.

Não há óbice algum

para esta Relatora fazê-lo, já que ao promover a decisão monocrática não analisou mérito, o que se assim fosse, deveria ser submetido ao colegiado. Entendendo no momento ser tão somente reiteração de pedido e não conhecimento do
writ,
determinando seu arquivamento.

Há previsão legal para fazê-lo, nos termos do artigo 133, inciso XI, alínea “d” do Regimento Interno, logo, esta Relatora possui competência para fazê-lo.

Porém devo reconhecer que o Juízo Monocrático ao pronunciar o Paciente nos autos da ação penal originária
(0006625-33.2018.814.0138)
, encerrou a instrução processual e criou uma nova relação constritiva, uma vez que houve uma nova decisão, qual seja a
decisão/sentença de pronúncia.

Depreende-se, assim, que o Paciente abriu um novo caminho para sua argumentação defensiva, quanto ao pedido de liberdade e/ou livramento através do remédio constitucional, e neste caso, deverá ser oportunizado ao mesmo o direito de ampla defesa.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Conforme precedente desta Quinta Turma, a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória não constituirá "título novo", de modo a prejudicar o conhecimento do habeas corpus, se a ela nenhum fundamento novo for acrescentado (HC 288.716/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 1º/12/2014).
3. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença condenatória, quanto à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade. Não é o caso, portanto, de se julgar prejudicado o mandamus. 4. A alegação de que não houve intimação da Defensoria Pública acerca dos atos que determinaram a prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Precedentes. 5. O Tribunal a quo, de forma fundamentada, manteve a prisão preventiva decretada pelo Magistrado de primeiro grau, o qual, na oportunidade, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além do risco de reiteração. 6. As instâncias ordinárias asseveraram a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. Frisaram que o modus operandi indica a periculosidade do agente, que assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças em uma igreja e, aproveitando-se da situação de ficar sozinho com os menores em uma sala durante o culto, teria praticado atos libidinosos com a vitima Y. B. P., de apenas 07 anos de idade. Segundo conta dos autos, o acusado teria fechado a porta, escorando-a com um tamborete e, com a criança no seu colo, levou as mãos em sua genitália passando a manipulá-la. A ação teria durado cerca de 10 minutos, até ser interrompida pela tia da menina, que, ao ver a cena pela fresta da porta, forçou a entrada na sala e resgatou a criança. 7. No decreto prisional, destacou-se, ainda, a naturalidade com que o acusado assumiu a pratica do crime, não demonstrando indícios de arrependimento, levando a crer que, efetivamente, há o risco efetivo de surgimento de novas vítimas e reiteração delitiva. 8. Soma-se a isso o fato de que, embora o réu possua endereço fixo, o imóvel é de seus genitores, e não há comprovação de que exerça ocupação lícita ou que tenha uma fonte de renda fixa. 9. A prisão preventiva mostra-se, portanto, justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 10. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso eles optem por exercer o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. 11. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pela sentença, o paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 12. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o paciente aguarde o exaurimento da jurisdição da instâncias ordinárias em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso. (HC 459.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019)
. Negritei

Neste diapasão e nesta linha de raciocínio, conheço do presente Agravo Regimental e dou parcial provimento para à análise do
habeas corpus.

2.DO HABEAS CORPUS

2.1. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente. O Juízo Coator, ao prolatar a decisão/sentença de pronúncia o fez nos seguintes moldes (ID 2520359):

“(...)
Presentes porque há gravidade em concreto da conduta, haja vista que o réu, em tese, disparou várias vezes contra os irmãos que estavam sentados no restaurante sem qualquer chance de defesa. Além disso, conforme depoimento prestado em juízo, diante da reação do Policial à paisana que efetuou disparos para proteger terceiros que estavam sentados na sorveteria logo à frente, o acusado, supostamente, abriu fogo em direção à sorveteria com o objetivo de também repelir a intervenção do Policial Militar Henrique Fonseca, pondo em perigo todas as outras pessoas que ali estavam, para assegurar a normal execução do delito.

Do mesmo modo, a ordem pública provavelmente restará fragilizada caso o acusado seja posto em liberdade, visto que a tratativa diz respeito a delito sobremaneira grave, praticado com características de pistolagem, na medida em que as circunstâncias do delito, em tese, inserem-se numa constante existente na mesorregião sudoeste do Pará, em especial a cidade de Anapu/PA, a sangria em razão de conflitos agrários (...)”

Logo, a autoridade inquinada coatora, ao prolatar a decisão/ sentença de pronúncia, ao manter a segregação cautelar do Paciente o fez sob a garantia da ordem pública, devidamente amparada no art. 312 do CPP. Não configurando constrangimento que atende aos requisitos legais.

Da mesma forma, não há motivos que determinem a concessão da ordem de
habeas corpus
, uma vez que não configura constrangimento ilegal, pois as decisões singulares estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. (negrito e grifo nosso).

Para Pacelli,
a ordem pública:
“Percebe-se de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 17.ed.rev. e ampl.atual.de acordo com as leis nºs 12.654, 12.683, 12.694, 12.714, 12.735, 12.736, 12.737 e 12.760, todas de 2012 – São Paulo: Atlas, 2013. p.556)

Nossa Corte Pátria tem decidido:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo,
após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08)
. Negritei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA ESPOSA GRÁVIDA DE SETE MESES E ABORTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E O MOMENTO DO DECRETO PRISIONAL. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, por motivo fútil, teria matado sua esposa, grávida de sete meses, mediante asfixia, tendo provocado o aborto do bebê. Após a conduta criminosa, simulou o suicídio da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçar uma das testemunhas, porteiro do prédio em que residiam. No curso da instrução processual, após obter, por meio de provimento liminar deferido pelo Supremo Tribunal Federal, a liberdade provisória, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até o presente momento. 4. No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática criminosa e o decreto prisional, verifica-se que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário. Dessa forma, a apreciação direta da referida tese por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 506.986/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal, conforme parecer acostado aos autos, senão vejamos:

(...)Ressalte-se que, em se tratando de prisão cautelar, o fundamento que, in casu, a sustenta (garantia da ordem pública), é construído com base em uma análise meramente perfunctória: compatível, portanto, com os fundamentos ofertados pelo juízo de piso.

Trata-se, assim, de fundamentos que perduram até o presente, e que, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar do paciente (...)”.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2.2.ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

2.3.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade, pela prática de crime doloso contra à vida, com indícios de pistolagem além de que, já se encontra pronunciado, passivo de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca por onde tramita o processo, no caso a Comarca de Anapú/PA e pela fundamentação já esposada alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao pronunciar o Paciente e manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

2.4.ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento legal em decorrência do suposto excesso de prazo .

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado nos artigos
art.121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes
que teve como vítimas JOSIVAN CRISTO DE ALMEIDA e JOELTON CRISTO DE ALMEIDA.

Alie-se o teor da Súmua 21 do STJ,

a qual transcrevemos
in verbis:

SÚMULA N.21

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Nossa Corte sumulou decisão sobre o caso em testilha, conforme Súmula 02,
in verbis
:

Súmula nº 02

Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Em relação ao excesso de prazo citamos a Súmula 21 do STJ e Súmula 02 do TJEPA, colacionamos jurisprudências:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO PROFERIDO. EVENTUAL MOROSIDADE SUPERADA. SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O JÚRI DESIGNADA. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DO FEITO. LAPSO TOTAL DE PRISÃO, TODAVIA, SUPERIOR A 5 ANOS. RECOMENDAÇÃO NECESSÁRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. Hipótese na qual a prisão foi decretada em 13/9/2013, tendo o paciente apresentado defesa em 14/4/2014. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 18/9/2014, e redesignada para 23/2/2015 em razão da captura do corréu. Na data aprazada foram ouvidas testemunhas, com continuações em 28/5/2015 e 6/8/2015. A pronúncia foi publicada em 25/5/2017.
4. Embora se observe o decurso de certo lapso entre a conclusão dos autos e a efetiva decisão de pronúncia, a matéria encontra-se superada, uma vez que com a publicação da decisão interlocutória mista, incide sobre o caso o enunciado nº 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 5. Quanto à possível morosidade excessiva no julgamento do recurso em sentido estrito, a questão também se encontra superada pela superveniência do acórdão, datada de 12/9/2018, com devolução dos autos à primeira instância em 8/1/2019.
6. Não obstante o cumprimento de requerimentos ministeriais na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, e da renúncia do advogado dos acusados, com nomeação de defensor dativo, o processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 28/11/2019, evidenciando que o magistrado tem dado a prioridade necessária ao caso. 7. Não obstante, inegável que o decurso de tempo global da custódia é significativo, estando o paciente preso provisoriamente há mais de 5 anos. Ou seja, embora não seja possível observar morosidade injustificada ou desídia nas movimentações observadas, e a iminência da conclusão do feito não recomende, neste momento, a revogação da prisão, o fato é que o tempo de custódia recomenda providência no sentido de resguardar os direitos do acusado. 8. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para recomendar ao juízo processante que empreenda todos os esforços necessários para a efetiva conclusão do feito, bem como que, acaso não encerrado o julgamento na data de 28/11/2019, reavalie a necessidade de manutenção da custódia, tendo em vista o decurso de tempo de prisão cautelar. (HC 481.451/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. RÉU PRONUNCIADO. 1. Inviável a revogação da custódia cautelar, considerando que a imposição da medida de exceção deveu-se ao fato de o paciente no gozo de liberdade provisória ter cometido novo delito, restando, assim, justificada a imposição da medida de exceção nos moldes do art. art. 312 do CPP. Nesse passo, as condições de cunho subjetivos favoráveis, por sis sós, não são suficientes para desconstituir a prisão. 2. Por outro vértice inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta a situação vislumbrada nos feito em análise. 3. Inviável a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu, porquanto não constatada a identidade de situações não se aplicando, o disposto no artigo 580 do CPP.
4. Encerrada a instrução criminal e proferida sentença de pronúncia, resta

superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inteligência da Súmula nº 02 deste Tribunal.
5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégia Câmaras Sessão de Direito Penal, a unanimidade de votos, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes. (2250083, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).
Negritei

Por tudo acima exposto e com base em parecer ministerial,

voto pelo conhecimento do agravo regimental e dou parcial provimento para conhecer e analisar o
habeas corpus
e em seguida, conhecimento e denegação do
Habeas Corpus,
por não vislumbrar quaisquer constrangimento ilegal presente.

É como voto.

Belém, 12/02/2020